Tribunal: TJBA
Processo: 8002795-22.2019.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002795-22.2019.8.05.0110 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: JOAO SEVERINO VICENTE Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Recurso de Agravo Interno em Recurso de Apelação. Direito civil e processual civil. Condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual. Possibilidade. Inexistência de confusão patrimonial. Tema 1002, STF. Repercussão geral. Recurso não provido. Acórdão mantido. I. Caso em exame 1. Originalmente, trata-se de ação de obrigação de fazer, na qual se pleiteou a imposição ao Estado da Bahia a transferência e tratamento hospitalar em favor do autor. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, determinando, inclusive, a condenação do réu em honorários advocatícios. A decisão foi mantida em sede de apelação, impondo ao Estado da Bahia a condenação em honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade em apreço reside na condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em causa patrocinada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.140.005/RJ (Tema 1002 - repercussão geral), decidiu que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa a parte vencedora em ações contra qualquer ente público, inclusive o próprio ente ao qual pertence, fundamentando-se na autonomia funcional e administrativa conferida à Defensoria Pública, ampliada pelas Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que asseguram sua independência no desempenho de sua função institucional de promover o acesso à justiça. 4. Além disso, o STF ressaltou que os honorários sucumbenciais recebidos pela Defensoria Pública devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre seus membros, disposição esta que afasta qualquer risco de confusão patrimonial ou benefício pessoal e que garante a aplicação dos valores exclusivamente em favor da própria instituição, fortalecendo seu papel na defesa dos direitos da população vulnerável. 5. O princípio da causalidade impõe que a parte que deu causa à ação, ao não lograr êxito, responda pelos honorários sucumbenciais, de modo que, no caso em questão, envolvendo direito à saúde, cuja promoção é de competência do ente federativo, o Estado é o responsável por arcar com os honorários em razão de sua derrota no mérito; a jurisprudência pacificada do STF, sob o regime de repercussão geral, assume caráter vinculante e prevalece sobre entendimentos divergentes eventualmente adotados por instâncias inferiores. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno improvido, preservando o acórdão vergastado em todos os seus termos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Agravo Interno de nº 8002795-22.2019.8.05.0110, em que é agravante o ESTADO DA BAHIA e agravada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.